Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. Análise da alegada omissão no acórdão quanto à apreciação dos documentos apresentados pela embargante e possibilidade de análise de documentos novos trazidos em sede de embargos declaratórios.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão que analisa o conjunto probatório constante dos autos, sendo desnecessária a menção expressa a cada documento apresentado pela parte, desde que fundamentada a decisão nos elementos que formaram o convencimento do julgador.
5. A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, além de não encontrar amparo no art. 1.022 do CPC, configura supressão de instância quando tais documentos não foram submetidos à apreciação do juízo de origem.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 481 do STJ.